Tribunal: TJPA
Processo: 0813764-87.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813764-87.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JERONIMO DE JESUS MONTEIRO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. PATRONO HABILITADO.

1. Tratando-se de réu solto com patrono habilitado nos autos, a ausência de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença condenatória não induz a sua nulidade, a teor do disposto no art. 392, inciso II, do CPP (vide STJ, AgRg no RHC n. 111.241/PE), situação retratada nos autos, posto que o revisionando se encontrava solto quando da condenação e possuía advogado habilitado nos autos, tendo inclusive interposto apelação defensiva.

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO LAVRADA EM ESCRITURA PÚBLICA. PRODUÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE
. SUPOSTOS VÍCIOS DE CONFISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. A retratação da vítima produzida unilateralmente por meio de escritura pública não se presta a desqualificar as provas colhidas ao longo da instrução realizada em juízo, porquanto “a prova a que o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal se refere é aquela que observa o Princípio do Contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal. Assim, depoimento extrajudicial lavrado em escritura pública não pode ser apreciado em sede de revisão criminal” (TJAM, RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000).

3 Ademais, embora o requerente afirme que confessou o delito em juízo por orientação de seu causídico, não há nos autos revisionais qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação, o que inviabiliza o seu exame no âmbito da revisão criminal.

PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 a 10 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JERÔNIMO DE JESUS MONTEIRO DO NASCIMENTO objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA nos autos da ação penal nº 0000242-03.2010.8.14-0401 (ID 11177973).

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado)
. Colhe-se, ainda, que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (Apelação Criminal nº 0000242-03.2010.8.14.0401, Sistema Libra, Acórdão doc: 20190525491302).

Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta que a retratação da vítima, realizada através de declaração por escritura pública, demonstra a ocorrência de depoimento falso da ofendida e a constituição de prova nova
,
o que autorizaria a revisão do
decisum
na forma do art. 621, incisos II e III, do CPP, bem como que a confissão da conduta delituosa pelo revisionando na instrução probatória ocorreu por orientação de seu causídico.

Postula, ainda, em emenda à inicial (ID 11430326), pela nulidade do processo a partir da sentença em razão da ausência de intimação pessoal do revisionando acerca da condenação.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a procedência da presente revisão a fim de que seja declarada a absolvição do revisionando, com fulcro no art. 386, incisos II e VII c/c art. 626, ambos do CPP ou, de forma subsidiária, a anulação do édito condenatório e atos posteriores.

Indeferida a liminar, concedida a gratuidade judiciária (ID 11612017), e rejeitado o pedido de reconsideração (ID 11780568), a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pleito revisional (ID 12202032).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 19938119), com fundamento no art. 621, incisos II e III, do mesmo diploma legal. O pleito também foi instruído com a sentença condenatória objurgada (ID 11177973), e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 11177974). Dessa forma, conheço da revisão criminal e passo a examinar o mérito.

De início, observo que o revisionando alegou que não teria sido intimado pessoalmente da sentença condenatória. Nada obstante, tenho que tal fato não induz a nulidade do édito condenatório.

Isso porque, “a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa” (
AgRg no RHC n. 111.241/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

In casu
, o revisionando encontrava-se solto quando da prolatação da sentença condenatória e igualmente possuía patrono habilitado nos autos, tendo inclusive interposto apelação defensiva, julgada desprovida por esta Egrégia Corte de Justiça (Apelação Criminal n. 0000242-03.2010.8.14.0401, Sistema Libra, Documento 20190525491302), inexistindo, assim, qualquer violação à ampla defesa que possa ensejar a desconstituição da sentença impugnada.

Sob outro ângulo, também não há margem para desconstituir a condenação com base no argumento de que a sentença objurgada está baseada em depoimento falso da vítima (ID 11177973), que teria apresentado nova versão dos fatos.

Nada obstante, verifico que

o pedido revisional se ampara exclusivamente em declaração da ofendida produzida por meio escritura pública

(ID 11177966), a qual não constitui prova idônea, vez que não foi submetida ao crivo judicial, sendo formalizada sem observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 155,
caput
, do CPP).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento placitado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “a prova a que o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal se refere é aquela que observa o Princípio do Contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal. Assim, depoimento extrajudicial lavrado em escritura pública não pode ser apreciado em sede de revisão criminal” (TJAM,
RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000
, relator Des. Wellington José de Araújo).

De resto, embora o requerente afirme que confessou o delito em juízo por orientação de seu causídico, não há nos autos revisionais qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação, o que inviabiliza o seu exame no âmbito da revisão criminal.

Destarte, tenho que o revisionando não logrou êxito em demonstrar a ocorrência das hipóteses encartadas no art. 621, incisos II e III, do CPP, aptas a ensejar a rescisão da sentença impugnada, de modo que inexiste possibilidade de acolhimento do pleito revisional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e julgo improcedente o pedido revisional, mantendo a sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido nos autos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2024